Tribunal: TJSP
Processo: 1036643-20.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelações. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de ilegitimidade passiva do condomínio/shopping. Rejeição. Ausência de falha na prestação dos serviços dos réus. Furto de celular, que estava dentro da bolsa da autora, ocorrido quando ela se encontrava no interior da loja. Responsabilidade da autora pelo dever de guarda e de cuidados dos pertences de

Ementa:
Apelações. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de ilegitimidade passiva do condomínio/shopping. Rejeição. Ausência de falha na prestação dos serviços dos réus. Furto de celular, que estava dentro da bolsa da autora, ocorrido quando ela se encontrava no interior da loja. Responsabilidade da autora pelo dever de guarda e de cuidados dos pertences de uso pessoal. Incidência das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3°, incisos I e II, do CDC. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso de apelação do condomínio corréu provido e prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1036643-20.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER, é
apelada/apelante ROSILDA SANTOS RESENDE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram provimento ao recurso do
corréu Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, prejudicado o da autora.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
2
Voto n.o 19903
Apelação n.o 1036643-20.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelantes e reciprocamente apelados: Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping
Center e Rosilda dos Santos Resende
Juiz (a): Lincoln Antônio Andrade de Moura
Apelações. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Preliminar de ilegitimidade passiva do
condomínio/shopping. Rejeição. Ausência de falha na prestação dos
serviços dos réus. Furto de celular, que estava dentro da bolsa da
autora, ocorrido quando ela se encontrava no interior da loja.
Responsabilidade da autora pelo dever de guarda e de cuidados dos
pertences de uso pessoal. Incidência das excludentes de
responsabilidade previstas no art. 14, §3°, incisos I e II, do CDC.
Sentença de parcial procedência reformada. Recurso de apelação do
condomínio corréu provido e prejudicado o da autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
119/126, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Rosilda dos Santos
Resende contra Polo Wear e Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center,
para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização pelos danos materiais
sofridos pela autora, no importe de R$ 3.489,00, a ser acrescido de correção monetária pela
tabela prática deste Tribunal de Justiça, desde a distribuição da ação, e juros de mora de 1% ao
mês, a contar do evento danoso (data do furto), nos termos da Súmula 54 do STJ. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
3
sucumbência recíproca, as partes foram condenadas a arcar em iguais proporções com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual.
Inconformadas, ambas as partes apelam.
O Condomínio réu apela sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade
passiva. Explica que mantém com a corré Polo Wear tão somente uma relação locatícia da loja
em que está instalada e onde ocorreram os fatos alegados nos autos, não possuindo, assim,
nenhuma relação com os eventos. Ressalta, no mérito, que não houve prova do suposto dano
ocorrido, consistente no furto do celular da autora, tampouco que o valor dele é o informado na
inicial. Frisa que o boletim de ocorrência juntado é documento unilateral. Discorre a respeito da
ausência dos requisitos necessários para reparação civil e impossibilidade de presunção de
veracidade dos fatos em razão da não apresentação das filmagens do circuito interno do
shopping. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos
iniciais ou, não sendo este o entendimento, que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva (fls.
141/160).
A autora, em seu recurso, aduz, em síntese, que faz jus a indenização
moral. Discorre a respeito do preenchimento dos requisitos legais e falha na segurança por parte
dos réus. Requer o provimento do recurso (fls. 163/178).
Recursos tempestivos e somente o do Condomínio réu preparado.
Anotada a concessão da gratuidade à autora (fls. 43 e 161/162).
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 181/187 e 188/214).
A autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 218).
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria em decorrência do
julgamento do agravo de instrumento n.° 2023326-57.2020.8.26.0000.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
4
Versa o feito sobre indenização por danos materiais e morais.
A autora alega na inicial, em síntese, que em 12.08.2016 (leia-se 2017)
saiu do seu trabalho e dirigiu-se ao shopping, segundo corréu, para comprar presente para o seu
esposo do dia dos pais. Explica que ao adentrar na loja do primeiro corréu (Polo Wear) levou um
forte esbarrão, mas não chegou a notar nada de errado. Menciona que após escolher as peças de
roupa dirigiu-se até o caixa para pagamento quando foi surpreendida ao verificar em sua bolsa
que o celular havia sido furtado. Discorre que informou o gerente da loja sobre o ocorrido e
pediu para ligar para sua filha, para que ela tentasse contato com o celular, contudo, não obteve
sucesso já que ele estava desligado ou fora de área. Acrescenta que ao sair da loja procurou o
setor de segurança do shopping para que fossem fornecidas as imagens do local, o que foi
negado, tendo apenas sido informada de que era a loja que deveria fornecer as imagens, o que
também foi negado, ao argumento de que as imagens somente seriam fornecidas por ordem
judicial. Enfatiza que após todo o transtorno e bloqueio do celular procurou o 5° DP de
Guarulhos e lavrou o boletim de ocorrência n.° 1086593. Argumenta que por meio do dispositivo
de localização do celular, conseguiu obter informação de que ele foi localizado pela última vez
próximo à Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 176-424, Itapegica, Guarulhos/SP. Defende a
responsabilidade de ambos os réus pelo o evento danoso, o direito de ser indenizada pelo dano
material, consistente no valor do celular (R$ 3.489,99), bem como pelo dano moral suportado,
indicando a quantia indenizatória de 10 salários mínimos (fls. 01/17).
A primeira corré, Polo Wear, não apresentou contestação, sendo
considerada revel (fls. 109).
O segundo corréu, Condomínio Civil do Internacional Guarulhos
Shopping Center, por sua vez, em sua contestação argui preliminarmente a ausência de interesse
de agir e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a improcedência da demanda (fls. 76/93).
A decisão de fls. 107/111 saneou o feito, invertendo o ônus probatório
para que os réus apresentassem as gravações das imagens das câmeras de segurança respectivas
na data mencionada no boletim de ocorrência de fls. 28/29 (12/08/2017 por volta das 17h00 às
17h59), nas proximidades e dependências da Loja Polo Wear, no prazo de quinze dias, sob pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
5
da presunção de que os fatos tivessem ocorrido tal como narrados na peça vestibular.
O corréu Condomínio Civil informou que não constam dos seus
registros as imagens das câmeras de segurança na data dos fatos alegados pela autora (fls.
114/115). Na sequência o feito foi julgado.
Pois bem.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
Não se há falar em ilegitimidade de parte do apelante e corréu
Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, vez que ele é responsável pela
administração do condomínio de lojas onde ocorreu o furto alegado na inicial.
Ademais, é certo que a relação discutida nos autos é de cunho
consumerista e todos aqueles envolvidos na prestação do serviço são responsáveis,
solidariamente, pelos danos provocados ao consumidor, nos termos dos artigos 7o, §único, do
estatuto consumerista.
Como esclarece Flávio Tartuce: “Deve-se atentar que, no fato do
serviço ou defeito, há evidente solidariedade entre todos os envolvidos na prestação, não
havendo a mesma diferenciação prevista para o fato do produto, na esteira do que consta dos
arts. 12 e 13 do CDC. Isso porque é difícil diferenciar quem é o prestador direto e o indireto na
cadeia de prestação, dificuldade que não existe no fato do produto, em que a figura do
fabricante é bem clara [...] Na verdade, a tarefa de identificação de quem seja o prestador
direto não poderia trazer a impossibilidade de tutela jurisdicional da parte vulnerável [...] Tais
conclusões, sem dúvida, ampliam muito a responsabilidade dos parceiros de prestação.”
(Manual de Direito do Consumidor, Direito Material e Processual, Ed. Método, 2012, p.
153/154).
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
6
INDENIZAÇÃO.
ABORDAGEM
OFENSIVA
EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
SHOPPING CENTER. NARRATIVA DA PETIÇÃO INICIAL QUE
RESTOU
INCONTROVERSA.
AFIRMAÇÃO
DE
CONDUTA
REGULAR. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA
FIXAÇÃO
EFETUADA.
RECURSOS
DAS
DEMANDADAS
PARCIALMENTE PROVIDOS, PREJUDICADO O DO AUTOR.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê a mais ampla
solidariedade entre os causadores de danos aos consumidores. Assim,
todos devem responder por eventuais prejuízos causados, nos termos
do que dispõe o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. [...].”
(Apelação Cível 1005037-08.2017.8.26.0224; Relator ANTONIO
RIGOLIN; 31a Câmara de Direito Privado; j. 15/05/2020)
“Dano moral. Indevida imputação de furto na saída de loja situada em
shopping center. Sentença condenatória de ambas as rés
solidariamente. Arbitramento de indenização no importe de R$
10.000,00 Legitimidade passiva do shopping. Responsabilidade com
base na teoria do risco do empreendimento e no art. 14 do CDC.
Constrangimento da autora evidenciado. Abordagem infundada e
vexatória. Dano moral caracterizado "in re ipsa". Valor fixado a título
indenizatório mantido. Recursos improvidos.”
(Apelação
Cível
1028994-43.2018.8.26.0405;
Relator
SOARES
LEVADA; 34a Câmara de Direito Privado; j. 30/09/2019)
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença apelada, respeitada a convicção do juízo de
origem, deve ser reformada.
Isso porque, o furto sofrido pela autora não foi por causa de falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
7
prestação dos serviços ofertados pelos réus.
É certo que os réus ao disponibilizarem os seus serviços aos
consumidores devem fornecer a segurança necessária para utilização deles, contudo, tal
responsabilidade não se estende a objetos de uso estritamente pessoal, já que o dever de guarda e
de cuidados desses pertences é do proprietário, no caso, da autora.
Sobre o tema, oportuna as palavras do ilustre Desembargador Kioitsi
Chicuta, proferidas no julgamento da apelação n.o 1034238-58.2019.8.26.0100, nos seguintes
termos:
“É inegável a relação de consumo existente no caso, nem se ignora os
termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que trata da
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. No entanto, o
dever de segurança não alcança a proteção de objetos pessoais que os
consumidores carregam consigo, os quais devem permanecer sob a
vigilância e guarda dos próprios donos, já que tal garantia não é
inerente ao serviço prestado pelos réus, não havendo como imputar à
ré a responsabilidade pelo furto ocorrido.
No caso, a lei não prevê um sistema de segurança absoluta para os
produtos e serviços. O que se exige é uma segurança dentro dos
padrões da expectativa legítima dos consumidores. E, repita-se, o
dever de segurança inerente à atividade dos fornecedores de serviços
não tem o alcance de proteção aos objetos estritamente pessoais que
devem permanecer sob a vigilância e cuidado do próprio consumidor.
Tal situação, à evidência, não tem o mesmo tratamento jurídico dado
aquela dos estacionamentos e guarda-volumes, pois nesse último caso,
a guarda se transfere totalmente à responsabilidade do estabelecimento.”
E neste mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em outras
oportunidades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
8
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Dano Moral Furto de
celular no interior das dependências de restaurante
Dever de
segurança de bens dos clientes que é totalmente estranho à atividade
exercida pela Ré Ausência de responsabilidade Fortuito externo
equiparado ao caso fortuito/força maior Recurso da Ré provido
Recurso da Autora prejudicado.”
(Apelação
Cível
0030094-74.2013.8.26.0001;
Relator
(a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2016;
Data de Registro: 20/09/2016)

“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material e moral Furto de
celular ocorrido em shopping center
Vigilância do objeto de
exclusiva responsabilidade do autor Falha na prestação de serviços
de que não se cogita Culpa exclusiva da vítima Excludente de
responsabilidade Inteligência do art. 14, § 3o, I e II, CDC Ação
improcedente Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252,
RITJSP/09) Recurso desprovido.”
(Apelação
Cível
1009994-29.2014.8.26.0007;
Relator
(a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/08/2015; Data de Registro: 27/08/2015)
Portanto, no caso em testilha, necessário reconhecer que inexiste nexo
de causalidade entre a conduta dos réus com os danos suportados pela autora, enquadrando-se o
a situação entre as hipóteses previstas no art. 14, §3a, incisos I e II, do Código de Defesa do
Consumidor.
Destarte, deve ser dado provimento ao recurso de apelação do corréu
Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais, estendendo, por consequência, os efeitos à corré Polo Wear.
Considero prejudicado o recurso de apelação da autora, em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1036643-20.2018.8.26.0224 - GAS
9
do resultado do julgamento.
Com a alteração do julgado, a autora deverá arcar integralmente com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos patronos dos corréus,
estes arbitrados em 20% do valor atualizado da causa (vc = R$ 13.566,59 fls. 17), sendo 10%
para cada patrono, observada a gratuidade processual deferida à autora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou provimento
ao recurso do corréu Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center,
prejudicado o da autora.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)